Tribunal: TJMT
Processo: 1010035-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010035-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOELMA AUXILIADORA BORGES - CPF: 396.044.461-34 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0026-12 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 024.132.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – TUTELA DE URGÊNCIA – SEQUESTRO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA – MEDIDA IDÔNEA PARA ASSEGURAÇÃO DO DIREITO – FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CPR REPRESENTATIVA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – PERIGO DE DANO – MANIFESTA RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESVIO DO PRODUTO – INVIABILIDADE DE REVISAR O NEGÓCIO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – QUESTÃO QUE DEMANDA DISCUSSÃO FÁTICA E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC/2015 aboliu
a tipificação individualizada das cautelares típicas, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela, que abrange “qualquer medida idônea para asseguração do direito” (art. 301), e garante a
fungibilidade das tutelas provisórias (art. 305, § único),
de modo que, à
concessão da tutela de urgência, cautelar ou satisfativa, a exigência é o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. Presente a probabilidade do direito, com a apresentação de titulo executivo (CPR) representativo de obrigação certa, líquida e exigível, e demonstrado o perigo de dano, através da comprovação de conduta do dever contrária à obrigação assumida, cumpre ser autorizada medida que visa garantir futuro resultado útil ao processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010035-24.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ –
PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOELMA AUXILIADORA BORGES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Certa
” (Proc. no 1000736-40.2020.8.11.0049), ajuizada pela SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra a agravante e BRAZ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, deferiu o pedido de tutela cautelar formulado pela exequente, “
para

determinar o sequestro das sacas de sojas situadas no armazém Agrícola Alvorada S.A., localizada na Rodovia MT, s/no, Zona Rural, no município de Confresa/MT correspondente a 27.172,08 de sacas, pesando 60 quilos cada
(...)
; o sequestro deve recair, inicialmente, sob os grãos em nome do executado Braz Pereira da Silva Júnior, e, na hipótese de não ser alcançado a quantidade determinada do sequestro, proceder-se-á sob os grãos em nome da coexecutada Joelma Auxiliadora Borges
(cf. Id no 31721924).

A agravante sustenta que é equivocada a premissa adotada pela magistrada ao analisar o pedido liminar como sendo uma “
tutela cautelar antecedente (art. 305)
”, eis que a pretensão de imediata apreensão e venda dos grãos de soja “
não se amolda à ideia de tutela cautelar antecedente,
(...),
pois, da forma que foi deferida, está sendo uma tutela satisfativa, protegendo apenas o lucro da empresa Sinagro, de modo que o ideal é que a medida cautelar correta é a apreensão da soja, mantendo-se o deposito como está, até que sejam discutidas as ocasiões apresentadas de onerosidade excessiva e teoria da imprevisão
”
.

Afirma a omissão da decisão acerca dos óbices suscitados em sede de impugnação à tutela provisória da agravada, não tendo sido enfrentada questão atinente à “
resolução do contrato por onerosidade excessiva e/ou aplicação da teoria da imprevisão
”, ou, então, o argumento de que manter o soja
“
depositado, ou a sua alienação no melhor valor, é situação que é vantajosa para ambas as partes e colaborará com a rentabilidade de ambos, e não só de um lado
”, e tampouco de que “
não existe nenhum risco da soja ficar em deposito, sendo uma medida amplamente reversível
”, e
, ainda, de modo bastante confuso, enfatiza que não foram apreciados os “
embargos de declaração
– 31667966
”
, em que arguiu questão que pode acarretar a “
extinção da ação proposta de má-fé em São Paulo
”.

Prossegue, argumentando que, antes de qualquer medida expropriatória, deve haver pronunciamento sobre a sua tese de que é necessária a readequação das obrigações contratuais, com aplicação da teoria da imprevisão, em razão dos reflexos econômicos no mercado financeiro e de comódites causados pela superveniência da pandemia da Covid-19, que instalou enorme desiquilíbrio contratual, resultando em sua extrema desvantagem e onerosidade em face da Sinagro, como se observa claramente através de simples e objetiva comparação entre o preço praticado pelo mercado antes, quando celebrado o negócio, e agora, no momento do vencimento da dívida e de supervalorização da comódite, em que a diferença da cotação do soja representa, no mínimo, em um prejuízo de R$ 20,00 por cada saca de soja, sendo que comercializou por meio da CPR em execução o total de 24.480 sacas.

Disserta longamente sobre aspectos doutrinários da teoria da imprevisão, onerosidade excessiva e finalidade das cédulas rurais, com ênfase à possibilidade de liquidação financeira das CPR’s, e, ainda, questiona a validade da CPR em execução ao argumento de que foi emitida com desvio de sua finalidade precípua; finaliza suscitando a nulidade da decisão agravada porque carece de fundamentação suficiente, em inobservância com o exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC.

Pede, pois, em sede de tutela de urgência recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito ou, então, a determinação da venda do produto apreendido, “
no melhor preço que está agora
”, com o subsequente depósito dos valores em Juízo até o fim da lide; no mérito, pede
o provimento do recurso, para que a decisão seja cassada à falta de fundamentação suficiente, ou, alternativamente, seja reformada a decisão, com o indeferimento do pedido de sequestro ou, ao menos, seja determinado o deposito do valor da venda dos grãos de soja nos autos (cf. Id no

41909492).

A decisão de Id no 43530991 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada ofertou contrarrazões de Id no 42074477, combatendo os fundamentos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O
(Mérito)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O litigio existente entre as recorrentes gira em torno do cumprimento da obrigação prevista na CPR no 27-003/2020, emitida em favor da exequente Sinagro pelo executado Braz e com o aval da coexecutada Joelma, consubstanciada na entrega de 24.480 (vinte quatro mil, quatrocentas e oitenta) sacas de soja de 60 kg, com vencimento datado em 1o de março de 2020
(cf. Id no 31615977 - Pág. 18/22).

É ponto incontroverso que não houve a entrega dos grãos de soja na data aprazada, sendo que, agora, pretendem os devedores discutir e readequar os termos da obrigação que assumiram com o negócio, enquanto a credora busca a execução coercitiva da cédula rural.

Em 15.04.2020, o devedor Braz propôs a “
Tutela Cautelar Antecipada Antecedente
” (Proc. no 1000408-43.2020.8.11.0049), em que apresentou idênticos argumentos aos que agora replicados, nas razões deste agravo de instrumento, só que aqui arguidos pela devedora Joelma, especificadamente no que concerne à necessidade de revisão das disposições da CPR no 27-003/2020, em razão da superveniência de situação imprevista e inesperada que desiquilibrou a relação negocial, a saber, a pandemia de corona vírus, colocando-o em enorme desvantagem e prejuízo em face da credora; ao final, pugnou pela
concessão de tutela de urgência para fosse autorizada a imediata comercialização do produto cuja entrega foi prometida à Sinagro
, com a sua nomeação como fiel depositário dos valores, ou, então, fosse permitido que os depositasse em Juízo.

Em 24.04.2020, a credora Sinagro ajuizou a presente ação de “
Execução para Entrega de Coisa
” contra o emitente Braz e a avalista Joelma,
inicialmente distribuída perante uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo/SP (foro de eleição contratual), dando origem ao processo no 1033862-38.2020.8.26.0100, porém, reconhecendo a conexão entre a execução e a supracitada tutela cautelar, o Juízo Paulista logo determinou o envio dos autos ao Juízo da comarca de Porto Alegre do Norte-MT, para o processamento conjunto das demandas, o que deu origem ao processo de origem (Proc. no 1000736-40.2020.8.11.0059), onde, ao receber o feito, a MMa. Juíza proferiu a decisão ora agravada, deferindo a tutela provisória pleiteada pela exequente Sinagro para fosse autorizado o sequestro, remoção e imediata comercialização de 27.172,8 sacas de soja, correspondente à somatória da obrigação principal e dos encargos penais pelo descumprimento do negócio.

Eis o dispositivo decisório:

“Com essas considerações, bem como atenta à caução prestada sob o Id 31916247, DEFIRO a cautelar requerida em caráter antecedente para determinar o sequestro das sacas de sojas situadas no armazém Agrícola Alvorada S.A., localizada na Rodovia MT, s/no, Zona Rural, no município de Confresa/MT correspondente a 27.172,08 (vinte sete mil, cento e setenta e duas e oito décimos) de sacas, pesando 60 (sessenta) quilos cada – com exceção do valor decimal, em relação ao peso – que estão em posse dos Executados. O sequestro deverá recair, inicialmente, sob os grãos em nome do Executado BRAZ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR. Na hipótese de não ser alcançado a quantidade determinada do sequestro, proceder-se-á sob os grãos em nome da executada JOELMA AUXILIADORA BORGES, até o limite. Por conseguinte, expeça-se Alvará de Liberação das sacas em favor da Exequente. Lavre-se o termo de caução. Deverá o Sr. Oficial de Justiça se atentar para as prerrogativas indicas nos parágrafos do artigo 212, do Código de Processo Civil, bem como se utilizar de reforço policial e arrombamento, em sendo necessários, devendo, sempre, imperar a circunspeção e ponderabilidade.” (cf. Id no 31721924)

Nas razões recursais, a executada Joelma tece duas pontuais críticas de índole processual à decisão impugnada, a primeira é relativa ao enquadramento adotado pela decisão quanto à natureza da tutela provisória deferida, pois, segundo entende, nos moldes em que concedida, a tutela possui natureza satisfativa, e não cautelar; a segunda concerne à ausência de consideração e expresso enfretamento dos óbices levantados em impugnação à medida cautelar e nos embargos de declaração interpostos contra a decisão de declínio de competência da Justiça Paulista.

Uma vez que o CPC/2015 aboliu
a tipificação individualizada das cautelares típicas, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela, que, aliás, engloba toda e qualquer “
medida idônea para asseguração do direito
” (CPC, art. 301), e que expressamente prevê a
fungibilidade das tutelas provisórias (CPC, art. 305, § único),
a
verdade é que, ao menos para fins práticos e processuais, pouco importa à discussão recursal a nomenclatura usada pela magistrada para se referir à tutela provisória concedida, pois, ao fim e ao cabo, a concessão da tutela provisória cautelar ou satisfativa irá passar pela verificação dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Quanto às omissões da decisão agravada, nota-se que, de fato, a Justiça Paulista foi afoita ao enviar os autos antes do decurso do prazo dos recursos cabíveis, inclusive o quinquenal dos embargos de declaração, de modo que, mesmo interpondo tempestivamente os declaratórios contra a decisão de declínio da competência, o recurso da executada/agravante não chegou a ser apreciado lá, pelo Juízo Paulistano, e nem cá, pelo Juízo de
Porto Alegre do Norte, pois, de fato, na decisão agravada, ao receber o processo, nada foi dito em concreto em relação aos declaratórios, o que, porém, de modo algum implica em nulidade do pronunciamento jurisdicional, tampouco em obstáculo intransponível ao prosseguimento do feito e a apreciação da tutela provisória, seja porque a urgência inerente à medida liminar justifica o seu imediato apreço, com a postergação da análise da petição dos embargos, seja porque diferir a análise da questão ali ventilada não representa menor prejuízo ao processo e nem à executada Joelma, até mesmo ante a natureza meramente integrativa dos declaratórios.

Já sobre a omissão refere aos argumentos enumerados em sede de impugnação à tutela cautelar, os quais dizem respeito à pretensa revisão dos termos da obrigação negocial pela aplicação da teoria da imprevisão e/ou onerosidade específica, que, portanto, confunde-se com a matéria de mérito da demanda conexa, admito que o tema realmente não foi vivamente considerado pela magistrada, que centrou sua apreciação ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC pela exequente/agravada Sinagro, contudo, a meu ver, não se cuidou propriamente de uma desatenção, mas sim deliberado silêncio, tendo em vista que os mesmíssimos fundamentos haviam sido recentemente analisados e rejeitados pela MMa. Juíza nos autos da ação conexa (
“Tutela Cautelar de Caráter Antecedente”), isto é, com maior precisão, no dia 04.05.2020, três dias antes da decisão agravada, o
pedido de tutela cautelar formulado pelo devedor Braz, com base em idêntica fundamentação à impugnação da avalista Joelma - além do interesse em comum contrario à credora, ambos são representados pelo mesmo causídico -, foi indeferido nos autos do processo em apenso
(cf. Id no 31726985 dos autos do
Proc. no 1000408-43.2020.8.11.0049), não sobrevindo
qualquer circunstância nova a justificar fosse revisitada a matéria na decisão inicial da execução.

É certo, porém, que, a rigor, como a executada Joelma não é parte do processo no 1000408-43.2020.8.11.0049, de modo que não pode ser processualmente limitada pelas decisões ali proferidas, e, assim, o justo e adequado seria fosse reservada algumas linhas da decisão a fim de constar que a matéria já foi decidida em cognição sumária no feito em apenso, tendo sido rechaçado o intento do devedor principal de infirmar ou sustar a força executiva do título executivo pela pretensão de revisar a CPR, daí porque inviável rever o entendimento nos autos da execução, afinal, além de não existir novo fato a modificar a conclusão decisória, é necessário manter a coesão e congruência do posicionamento judicial, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, e, depois, ainda seria de bom alvitre ressaltar que os óbices arguidos pela executada não são cognoscíveis dentro do processo executivo, tendo em vista que potencialmente demandam ampla discussão e dilação probatória, de modo que a questão deve ser relegada à discussão na ação conexa já em curso ou, então, se assim desejar a executada, via competente ação de embargos à execução.

Exceto por esse singelo apontamento, a decisão agravada não merece censura, pois, ao menos nesse momento, a
CPR no 27-003/2020 é título executivo que representa obrigação certa, líquida e exigível, o que basta para caracterizar a
probabilidade do direito
da exequente, enquanto o
perigo de dano
ressai da natureza perecível do produto perseguido na execução e da manifesta recalcitrância dos devedores em cumprir a obrigação nos exatos termos assumidos, como é demonstrado pelo relatório de auditória agrícola, assim como é facilmente inferido das manifestações judiciais dos devedores, e, além de preencher os requisitos do
caput
do art. 300 do CPC, verifica-se que a exequente prestou caução nos autos, garantindo a recomposição de eventual prejuízo futuro (CPC, art. 300, §1o).

O sequestro é por excelência a medida cautelar voltada às lides em que se discute e disputa a propriedade ou posse de determinado bem, basicamente como é o caso dos autos em que há controvérsia quanto à entrega das sacas de soja, servindo precipuamente para proteger e garantir a integridade e utilidade da coisa durante o desenvolvimento do processo, evitando a frustração de futuro provimento judicial positivo, e, não obstante, existindo o risco de iminente perecimento ou deterioração da coisa, nada obsta que seja determinado que, após a efetivação do sequestro, seja comercializado o(s) bem(ns) apreendido(s), como foi corretamente autorizado pela decisão agravada.

Finalizando, a manutenção da medida liminar na forma em que foi concedida não importa em prejuízo irremediável aos executados, afinal, o âmago das suas objeções ao cumprimento da CPR é a “extraordinária” valorização do preço do soja entre a data da emissão e do vencimento da cédula, sendo a grande preocupação o enorme prejuízo que terá por não poder negociar ele mesmo os grãos no mercado, o que, no fim das contas, trocando em miúdos, resume-se simplesmente à danos materiais, prejuízo financeiro plenamente quantificável em espécie,

que pode ser recomposto e resolvido futuramente, tanto o é o feito foi devidamente caucionado, e, demais disso, ao menos segundo as aparências, a Sinagro goza de excelente saúde econômica, tendo condições de restituir e indenizar os prejuízos que porventura surjam.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020